Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729726-94.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA RODRIGUES DA SILVA APELADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora